Tribunal: TJDFT
Processo: 0750715-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750715-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO EMBARGADO: PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO SOBRINHO D E C I S Ã O O agravo de instrumento fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Ante a ausência de documentos ou elementos probatórios capazes de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte agravante foi instada a comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos (ID 53996013). No entanto, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 54414168). Nesse contexto, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, ocasião que a agravante foi intimada para efetuar e comprovar o efetivo pagamento do preparo (art. 99, §7o, CPC), sob pena de deserção (ID 54429939). A agravante deixou de recolher e comprovar o efetivo pagamento do preparo e apresenta embargos de declaração em face da decisão (ID 54429939) que, atestou a desídia e a ausência de documentos ou elementos probatórios capazes de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, e indeferiu a gratuidade de justiça ID 54429939, proferida nos seguintes termos: Na hipótese, a parte recorrente interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Instada a comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos (ID 53996013), a parte recorrente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 54414168). Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 1.007, CPC). Nas razões recursais, aponta erro material e omissão na decisão por deixar de observar os documentos ID 53877291 (Declaração de hipossuficiência) e ID 53877292 (extrato bancário do Bradesco), presentes nos autos, o que ensejaria, em tese, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que “não tem condições de arcar com as custas processuais sem que isso comprometa seus rendimentos financeiros, considerando que está desempregada e ainda à espera de reaver seus benefícios no INSS (discussão nos autos do processo de n° 1097439-08.2023.4.01.3400), como seu auxílio-doença”. Em contrarrazões, a parte agravada apresenta acórdão do STJ (ID 55479429) que indeferiu o benefício pleiteado pela agravante, por ausência de comprovação da sua hipossuficiência. Afirma que o perfil financeiro da agravante não respalda a conceção da justiça gratuita, já que reside em imóvel de luxo no Lago Norte, realiza viagens internacionais (ID 55479437) e omite o seu status de sócia na empresa Clínica POP Avaliação Psicológica, a qual é credenciada pelo DETRAN/DF (ID 55479433), bem como possui título do Iate Clube de Brasília, cuja manutenção requer custo elevado. Aduz que a agravante “deixou de apresentar os extratos bancários referentes à conta corrente mantida no Banco Itaú Personalité, na qual recebe proventos vinculados à Clínica Pop”, na qual detém participação societária, o que “pode ser consultada nos autos do Processo n. 0709306 79.2020.8.07.0001, mais precisamente no documento identificado pelo código de ID n. 131663309”. Indica quatro endereços de imóveis pertencentes a agravante dos quais aufere rendimentos por meio de aluguéis (ID 55479423, pág. 4). Esclarece que referida informação “pode ser consultada nos autos do Processo n. 0709849 22.2019.8.07.0000, mais precisamente no documento identificado pelo código de ID n. 9045816 – sigilo fiscal”. Complementa que a agravante é casada com jornalista de renome, conforme se vê na página pessoal (LinKedin) do seu esposo[1] (ID 55479423, pág. 5), de modo que não há se falar em comprometimento do seu sustento e da família. Requer o não conhecimento do recurso ou a rejeição dos embargos de declaração e a condenação da embargante por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. Em razão dos documentos e informações apresentadas em contrarrazões (ID 55479423 e seguintes), a agravante foi intimada a se manifestar ou, alternativamente, efetuar e comprovar o pagamento do preparo (ID 55522036). A agravante deixou de efetuar e comprovar o pagamento do preparo. Apresentou petição, na qual refutou as informações apresentadas, deixou de se manifestar acerca dos documentos, bem como, apresentou documentos (ID 55971925 e seguintes). Decido. Conforme preceitua o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria. A mera insatisfação da parte com a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça não é suficiente para sua alteração por meio de embargos declaratórios. Necessário esclarecer que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Assim sendo, a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[2]. Erro material, por sua vez, verifica-se quando o que está escrito não corresponde à intenção do juiz, desde que perceptível sem maior exame por qualquer homem médio[3] e sem conteúdo decisório propriamente dito[4], (erros de grafia, nomes ou valores). Ou seja, não decorre de “premissa fática equivocada”, tampouco, de “erro de fundamentação”[5]. No presente caso, inexistem os vícios apontados. Com efeito, inexiste omissão ou erro material na decisão (ID 54429939) que, atestou a desídia e a ausência de documentos ou elementos probatórios capazes de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. De fato, o que se verifica no teor das razões recursais é a insatisfação com o insucesso de seu pleito e a tentativa de nova decisão pelo mesmo julgador, o que é vedado. Ressalta-se que, além de a agravada não ter demonstrado a contento os requisitos legais necessários para a concessão da gratuidade de justiça, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da documentação necessária para a concessão do referido benefício, motivo pelo qual foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Cumpre consignar, outrossim, que, além de intempestivos, os documentos apresentados pela embargante após as contrarrazões não são aptos a infirmar os documentos apresentados pela agravada (ID 55971925), tampouco, comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. Por fim, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado no caso em análise. Descabida, portanto, a condenação da embargante por litigância de má-fé, porquanto ausente os pressupostos para a sua caracterização, nos termos do art. 80 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela agravante e mantenho a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimem-se. Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão ID 54429939 (pagamento e comprovação do recolhimento do preparo), retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator [1] https://br.linkedin.com/in/achiles pantazopoulos-582ab2a3 [2] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [3] (“Curso de Direito Processual Civil”, 14a ed., 2017, Editora JusPodivm, p. 287) [4] (Acórdão 1369888, 07257959420208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [5] (EDcl no AgInt no AREsp 1159823/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)